Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-84.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENILDA MIRANDA DE OLIVEIRA WOMMER - CPF: 469.515.472-20 (APELADO), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), CARINA GASSEN MARTINS CLEMES - CPF: 276.318.728-56 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é omisso o acórdão que enfrenta todas as questões arguidas nas razões recursais e necessárias aos deslinde da controvérsia.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
(EDcl no REsp 1549458-SP)

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a Apelação manejada pelos ora embargantes.

Os recorrentes alegam que o acórdão não expos as razões de não ter aplicado o repetitivo do STJ e, ao contrário do que ficou decidido no aresto, deve o embargado arcar com os honorários de sucumbência. Também objetivam o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm como finalidade única a de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, conforme se depreende do art. 1.022 do CPC/2015.

Neste caso, não há nenhum desses vícios no acórdão embargado.
Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“(...)

Os recorrentes não apresentaram contestação, motivo pelo qual foi aplicada a pena de revelia, a qual importa em confissão ficta dos fatos alegados e na condenação nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Quanto ao ônus de sucumbência, importante ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ, pois problemas entre os herdeiros e sucessores da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos ora embargados, diante da não prestação de contas, pleiteou a constrição dos bens que estavam em nome deles e das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA à constrição, o que foi deferido.

Além disso, considerando que os embargados não contestaram a demanda e foi-lhes aplicada a pena da revelia, correta a sua condenação nas custas processuais e na verba honorária.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de
R$4.000,00 para R$4.500,00.”

Os Embargos de Declaração não são admissíveis para que se adeque a decisão ao entendimento dos recorrentes, nem mesmo para acolhimento de suas pretensões que refletem mero inconformismo ou para rediscussão de matéria já resolvida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Inclusive, até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024